Tribunal: TJSP
Processo: 2134796-25.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Agravo de Instrumento – Objeção de pré-executividade – Incidente de cumprimento de sentença – Citação postal – Regra geral – Artigo 249, do Novo Código de Processo Civil - A vigente lei de ritos, com o fito de simplificar e agilizar a marcha processual, dispôs, de maneira expressa, em seu artigo 248, §4o, a validade da citação postal recebida por funcionário de condomínio edilício ou de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Objeção de pré-executividade – Incidente de cumprimento de sentença – Citação postal – Regra geral – Artigo 249, do Novo Código de Processo Civil - A vigente lei de ritos, com o fito de simplificar e agilizar a marcha processual, dispôs, de maneira expressa, em seu artigo 248, §4o, a validade da citação postal recebida por funcionário de condomínio edilício ou de loteamentos com controle de acesso – À luz dos autos da ação de conhecimento (autos de no 1027311-82.2018.8.26.0562), após inúmeras tentativas infrutíferas de citação, foi realizada consulta via sistema Sisbajud, ao qual sobreveio informação da existência dos endereços localizados na Rua Professor Torres Homem, 311, ap 11, Comarca de Santos, e Rua da constituição, 455, "Letra A", Comarca de Santos - A despeito do envio de epístolas citatórias a outros endereços além daqueles informados na pesquisa procedida, é certo que a carta remetida ao endereço localizado na Rua Professor Torres Homem, 311, ap 11, Comarca de Santos, foi recebida sem qualquer ressalva pelo funcionário da portaria do condomínio edilício - O simples fato de ter havido o recebimento, igualmente, de cartas em outros endereços, inclusive, na Comarca da Capital, embora peculiar, não é suficiente para afastar a regularidade do ato citatório realizado – Conforme demonstrado por documento apresentado pela própria executada, na contratação de mútuo com a instituição financeira Banco Bradesco S/A., aquela informou sua residência no endereço localizado na Rua Professor Torres Homem, 311, ap 11, Comarca de Santos, tendo o vencimento das parcelas se iniciado em 04.01.2022, o que denota, por conseguinte, a higidez do ato citatório realizado - Cumpre salientar, ademais, que a eventual posterior alteração do local de residência da executada, não tem o condão, por óbvio, de desnaturar a validade do ato citatório realizado na ação de conhecimento – Intimação da executada no incidente de cumprimento de sentença – Epístola enviada a endereço diverso daquele em que fora efetivada a citação – Irregularidade – Posterior ingresso voluntário da executada nos autos – Fluência do prazo para o pagamento voluntário e, por conseguinte, da incidência das penalidades dispostas pelo §1o do artigo 523, da lei de ritos, a partir de então – Recurso a que se dá parcial provimento.